Tribunal: TJPA
Processo: 0808632-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808632-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A

AGRAVADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808632-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BOULEVARD SHOPPING BELÉM

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES

AGRAVADO: INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. REVISÃO DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. VARIAÇÃO DO IGP-DI. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.

I- Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para reduzir provisoriamente o valor do aluguel mensal mínimo em ação renovatória de locação, com fundamento na alegada desproporcionalidade causada pela variação do índice IGP-DI, agravada pelos efeitos econômicos da pandemia de COVID-19.

II- O contrato de locação foi regularmente pactuado entre as partes, sendo o IGP-DI um índice amplamente utilizado para reajustes em contratos comerciais, o que, por si só, não justifica a revisão judicial dos termos contratuais, sem a demonstração inequívoca de onerosidade excessiva ou desequilíbrio financeiro concreto.

III- Não foram apresentados elementos suficientes que comprovem a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme exige o art. 300 do CPC. Ademais, foi considerado o perigo de dano reverso, uma vez que a manutenção da redução do aluguel poderia gerar desequilíbrio financeiro no shopping e em contratos de locação similares.

IV- Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pela parte Agravada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808632-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BOULEVARD SHOPPING BELÉM

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES

AGRAVADO: INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Belém/PA, nos autos da Ação Renovatória de Locação proposta por INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

A ação originária envolve contrato de locação de espaço comercial no Boulevard Shopping Belém, cuja vigência encerrou-se em 2022. O Agravado busca a renovação por mais 60 meses, além de pleitear a substituição do índice de reajuste contratual do IGP-DI para o IPCA e a redução do aluguel mínimo mensal (AMM) de R$ 89.197,06 para R$ 33.500,00, alegando desequilíbrio contratual decorrente da variação desproporcional do IGP-DI e dos efeitos econômicos da pandemia de COVID-19.

O juízo de origem concedeu, em sede liminar, a redução provisória do aluguel para R$ 71.357,65, o que motivou a interposição deste agravo por parte da Boulevard Shopping Belém S.A., que pleiteia a reforma da decisão, sustentando a necessidade de manutenção do aluguel conforme os termos livremente pactuados no contrato.

A Agravante alega, em síntese:
Validade dos termos contratuais
: Argumenta que o contrato de locação foi celebrado de forma regular e em conformidade com o princípio da autonomia da vontade, sendo o aluguel fixado de maneira justa e livremente pactuada entre as partes. Defende a aplicação do princípio da
pacta sunt servanda
, segundo o qual os contratos devem ser cumpridos tal como acordados, salvo situações excepcionais, o que, segundo a Agravante, não ocorre no presente caso.
Inexistência de desequilíbrio contratual
: A Agravante sustenta que a variação do IGP-DI não constitui motivo suficiente para revisão contratual, não havendo prova inequívoca de que os valores atuais sejam desproporcionais ou inviabilizem a manutenção do contrato. Alega, ainda, que a Agravada não demonstrou os supostos prejuízos causados pela pandemia nem a alegada onerosidade excessiva.
Laudo técnico contestado
: O laudo apresentado pela TIM, que sugere a redução do valor do aluguel, foi produzido unilateralmente e, segundo a Agravante, carece de fundamentação técnica adequada, pois não especifica os parâmetros de comparação utilizados, como lojas ou atividades semelhantes. Por isso, a Agravante requer a desconsideração desse laudo.
Perigo de dano reverso
: A Agravante argumenta que a manutenção da decisão que reduz o valor do aluguel acarretará severos prejuízos financeiros ao shopping e poderá gerar um "efeito cascata", incentivando outros lojistas a pleitearem judicialmente a revisão de seus contratos, impactando negativamente o empreendimento.

Analisando o pedido de efeito suspensivo, decidi deferi-lo, no sentido de suspender a decisão agravada, considerando a ausência de preenchimento pelo autor da demanda dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Contrarrazões recursais apresentadas, onde A TIM solicita o desprovimento do agravo, com a manutenção da decisão que fixou o aluguel provisório em 80% do valor vigente, e a revogação da decisão liminar que deferiu o pedido da Agravante. Argumenta que a manutenção do valor original do aluguel, conforme ajustado pelo IGP-DI, implicaria em um enriquecimento indevido da Agravante, sendo necessária a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio econômico do contrato.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808632-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BOULEVARD SHOPPING BELÉM

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES

AGRAVADO: INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Belém/PA, que, em sede de liminar, concedeu tutela de urgência em Ação Renovatória de Locação proposta por INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

A decisão agravada estabeleceu a redução provisória do aluguel mensal mínimo (AMM) de R$ 89.197,06 para R$ 71.357,65, levando em consideração os impactos econômicos da pandemia de COVID-19 e a alegada desproporcionalidade na variação do índice de reajuste contratual IGP-DI. O Agravante busca a reforma dessa decisão, defendendo a manutenção do valor integral do aluguel conforme o contrato firmado entre as partes.

Inicialmente, cabe destacar a natureza da ação renovatória de locação, que tem como objetivo garantir ao locatário o direito de continuidade na posse do imóvel, desde que respeitados os requisitos legais, conforme previsto no art. 51 da Lei nº 8.245/1991. No entanto, no presente caso, a discussão não está centrada exclusivamente no direito à renovação, mas também nas condições contratuais vigentes, especialmente no que diz respeito à possibilidade de revisão do aluguel e à substituição do índice de reajuste, alegada pela parte Agravada.

A decisão liminar do juízo a quo fundamentou-se no art. 300 do Código de Processo Civil, que exige para a concessão da tutela de urgência a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo entendeu que a alegação de desequilíbrio contratual devido à pandemia e à variação do IGP-DI, em tese, justificaria a intervenção provisória, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Entretanto, a Agravante sustenta que o contrato de locação foi celebrado de forma regular, com livre pactuação entre as partes, e que a aplicação do princípio da
pacta sunt servanda
deve prevalecer, sendo esta uma das bases fundamentais do direito contratual brasileiro.

A variação do IGP-DI, de acordo com a Agravante, não constitui motivo suficiente para a revisão dos termos contratuais, especialmente porque a parte Agravada não teria demonstrado de forma inequívoca a ocorrência de onerosidade excessiva ou os prejuízos efetivamente causados pela pandemia.

Nesse ponto, a Agravante destaca que a parte Agravada não apresentou provas robustas da alegada desproporcionalidade dos valores e que o laudo técnico juntado pela TIM foi produzido unilateralmente, sem parâmetros comparativos claros.

O perigo de dano reverso também foi amplamente abordado no agravo, com a Agravante alegando que a manutenção da decisão liminar geraria prejuízos significativos ao empreendimento, potencialmente desencadeando uma série de revisões contratuais por outros lojistas, o que comprometeria o equilíbrio financeiro do shopping como um todo.

Tal efeito cascata, segundo a Agravante, poderia resultar em graves impactos econômicos, não só para o shopping, mas também para o mercado de locações comerciais da região.

À luz do exposto, é necessário avaliar se, de fato, os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência estavam presentes no momento da decisão.

A probabilidade do direito, no caso, se baseia na alegação de desequilíbrio contratual devido à pandemia e à desproporcional variação do IGP-DI. Contudo, o contrato pactuado entre as partes foi firmado de forma regular, sendo o IGP-DI amplamente utilizado como índice de reajuste em contratos comerciais de locação, justamente por refletir a variação de preços de forma mais próxima à realidade do mercado. A simples oscilação do índice, por si só, não parece justificar, de maneira inequívoca, a intervenção judicial para revisão do valor do aluguel, especialmente sem a comprovação concreta de onerosidade excessiva por parte da Agravada.

Nesse sentido:

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA C/C REVISÃO DE CLÁUSULA DE REAJUSTE CONTRATO DE LOCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AG. 0814655-45.2021.8.14.0000 – REL. DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 23/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
À UNANIMIDADE. 1 –
A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré;
2 – In casu, entendo que a lide demanda maior instrução probatória, o que diz respeito ao próprio mérito do processo. Ademais, o Agravante em suas razões recursais objetiva desconstituir a decisão recorrida sem qualquer embasamento que ateste a urgência da concessão do efeito suspensivo em seu favor, especialmente porque não subsistem argumentos capazes de desqualificar a aparente abusividade de sua conduta. 3 - De igual modo, no que diz respeito à multa, bem como ao prazo concedido para implementação do interlocutório, vislumbro que não merece reparos, em razão do prazo de 05 (cinco) dias ser mais do que suficiente para o banco operacionalizar a liminar, por se tratar de intervenção realizada por seu próprio sistema, ademais, o valor de R$200,00 (duzentos reais) ao dia ser adequado ao cumprimento da ordem, podendo ser considerado até mesmo ínfimo, diante do potencial econômico do Agravante. 4- Dessa forma, neste momento, entendo necessária a manutenção do decisum, posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma do interlocutório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento nº 0809054-63.2018.814.0000, Relatora Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/01/2020, Publicado em 13/04/2020)

Além disso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não se apresenta de forma clara. A manutenção dos valores ajustados contratualmente não impede a continuidade da locação e, ainda que a revisão seja objeto de discussão no mérito, não há indícios de que o pagamento do aluguel, nos termos pactuados, inviabilize as operações da Agravada. Pelo contrário, o perigo de dano reverso, apontado pela Agravante, deve ser considerado, uma vez que a decisão agravada pode desencadear efeitos negativos para o shopping e para outros contratos de locação, gerando um desequilíbrio financeiro generalizado.

Portanto, considerando a ausência de comprovação suficiente dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, entendo que a decisão liminar agravada merece ser reformada, com o consequente indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela parte Agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A., para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor da demanda, pela ausência dos requisitos legais.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/02/2025